Tribunal: TJMT
Processo: 1014404-56.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014404-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), CARLA MICHELLI IGLIKOSKI - CPF: 001.684.031-37 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 022.241.131-70 (AGRAVADO), GABRIELLA CRISTINA DE MATTOS - CPF: 042.205.801-74 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – ARRESTO ONLINE SEM QUALQUER TENTATIVA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O

Superior Tribunal de Justiça consolidou o posicionamento de que o arresto previsto no art. 830 do CPC é cabível quando a normal citação resulta inviabilizada pelas dificuldades decorrentes da ausência do devedor, o que não acontece no caso analisado, que sequer houve tentativa de citação da parte executada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014404-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLA MICHELLI IGLIKOSKI

AGRAVADO: MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA, GABRIELLA CRISTINA DE MATTOS

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1001128-10.2023.8.11.0015 - da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Carla Michelli Iglikoski de decisão que na ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Marciano Nogueira da Silva, Gabriella Cristina de Mattos
indeferiu
o pedido de tutela de urgência para o arresto online de eventuais valores depositados em contas bancárias de titularidade dos Agravados, via SISBAJUD.

A agravante sustenta, em síntese, que o conjunto probatório de origem demonstra que estão presentes os requisitos para deferir a tutela de urgência pleiteada, tais como a probabilidade do direito e o perigo de dano, notadamente quanto a não satisfação do seu crédito.

Aduz que o veículo vendido para os agravados já não lhes pertence e estes se esquivam do pagamento, o que configura enriquecimento sem causa e demonstra má-fé.

Assim, pugna pelo provimento para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem e determinar o bloqueio de valores em conta bancária em nome dos agravados até o limite do valor exequendo.

Não

houve pedido de liminar para o recurso.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão impugnada, para deferir o pedido de tutela de urgência na origem e determinar o arresto online, via sistema SISBAJUD, em conta bancária em nome dos agravados, até o limite do valor exequendo.

Na origem, a lide executiva objetiva receber o valor atualizado de R$ 62.195,01 (sessenta e dois mil cento e noventa e cinco reais e um centavo), referente à inadimplência do contrato de compra e venda de veículo automotor entabulado entre as partes.

Narra a inicial que as partes pactuaram contrato de compra e venda do veículo marca Fiat, modelo Strada Adventure, RENAVAM n. 01062407579, placas QBZ0357, em decorrência do negócio jurídico os executados, aqui agravados emitiram em favor da exequente, ora agravante, em 05/11/2020, uma nota promissória com a promessa de pagamento da quantia de R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais), na data de 10/12/2020, porém, consumada a tradição do bem e vencido o termo do título executivo, o pagamento não foi efetuado, bem assim que o veículo já foi alienado a terceiro.

Verifica-se que a exequente, ora agravante, requer em sede de tutela de urgência o arresto online de eventuais valores ou aplicações financeiras dos executados. Para tanto, invoca o disposto no art. 830, cumulado com o art. 854, ambos do Código de Processo Civil, bem como precedente do STJ, o que foi indeferido pelo Juízo de origem, decisão que é objeto deste recurso.

Sucede que o

Superior Tribunal de Justiça consolidou o posicionamento de que o arresto previsto no art. 830 do CPC é cabível quando a normal citação resulta inviabilizada pelas dificuldades decorrentes da ausência do devedor, o que não acontece no caso concreto, que
sequer houve tentativa de citação dos executados
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA.
ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4.
Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73.
5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) (g.n).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO ONLINE ANTERIORMENTE A CITAÇÃO – POSSIBILIDADE DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO PARA SUA CITAÇÃO, APÓS A REALIZAÇÃO DE INÚMERAS DILIGÊNCIAS QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS – ART. 830, DO CPC
- DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.A parte exequente operou diversas tentativas de citação da parte executada, verificando-se que houve inúmeras tentativas de localização da parte agravada, as quais restaram infrutíferas, de modo que é passível a aplicação do entendimento da Corte Superior, bem como do disposto no art. 830 do CPC. Assim, mostra-se desnecessário que o agravante proceda à efetivação de outras diligências para a localização da parte executada, sendo bastante a tentativa de citação no endereço informado por aquela quando da avença entre as partes. Logo, tendo em vista a dificuldade da parte exequente em promover a citação do executado há mais de 05 (cinco) anos, cabe a reforma da r. decisão agravada, deferindo-se a realização do arresto online, via sistema Sisbajud, nos presentes autos. (N.U 1007739-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) (g.n)

Realça-se, não se exige para o deferimento da medida o exaurimento das tentativas de localização da parte devedora, contudo, no caso analisado, o pedido de arresto online foi feito em sede de tutela de urgência, sequer houve tentativa de citação dos executados.

Nesse contexto, a decisão agravada consignou:

“(...) percebe-se, no caso vertente, que é de rigor o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto, constantes do artigo 300 do CPC. Explico.

4. Inobstante as argumentações do exequente, compulsando os autos, verifica-se que não perfaz evidenciada, de plano, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há elemento de prova que demonstre que os executados estejam em desequilíbrio financeiro, o que presumiria estado de insolvência ou, ainda, que estejam dilapidando seu patrimônio.

5. Com isso, se mostra prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa aos executados, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.

6. Outrossim,
A MODALIDADE DE ARRESTO ONLINE PRETENDIDA PELA PARTE EXEQUENTE EXIGE COMO REQUISITO “A CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DO EXECUTADO DE SEU DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA, APÓS AS DILIGÊNCIAS HABITUAIS DO OFICIAL PARA LOCALIZÁ
[1]
LO”[1], O QUE REVELA A NECESSIDADE DE PROMOVER A TENTATIVA DE CITAÇÃO DO MESMO A FIM DE VIABILIZAR A MEDIDA
. (destaquei)

A decisão se mostra correta e não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023